Tribunal: TJDFT
Processo: 0758475-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. RESSARCIMENTO DE GASTOS. CONSULTAS MÉDICAS E MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS NA REDE PRIVADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O ESTADO. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial de ressarcimento de valores de consultas realizadas e medicamentos adquiridos na rede privada.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66310746). Sem preparo, pois a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que antes de realizar seus gastos, já havia tutela antecipada deferida nos autos do processo 0761097-71.2022.8.07.0016. Aduz que a omissão do Distrito Federal foi cabalmente demonstrada, assim como a falha na prestação do serviço público de saúde. Afirma que as consultas médicas realizadas salvaram a vida da autora. Menciona que o STF reconheceu que o direito fundamental à saúde se traduz em direito subjetivo público a prestações positivas do Estado, passível de garantia pela via judicial em caso de injustificada omissão administrativa. Alega que o Estado tem a obrigação de ressarcir a autora com gastos de realização do exame, quando demonstrado que aufere parcos rendimentos. Pede a gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial.4. Em contrarrazões (ID 66310750), o Distrito Federal refuta as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.II. Questão em discussão5. Saber se a autora tem direito ao ressarcimento dos gastos efetuados na rede privada.III. Razões de decidir6. Pedido de gratuidade de justiça. Os documentos trazidos aos autos comprovam a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.7. As razões da recorrente não merecem prosperar.8. Por meio da presente ação, ajuizada contra o Distrito Federal, a recorrente busca o ressarcimento de gastos com consultas realizadas na rede privada em 26/11/2021 e 10/11/2022 e compras de medicamentos realizadas em 22/11/2022 e 13/12/2022, relacionados a seu tratamento de câncer. No entanto, a ação ajuizada pela autora contra o Distrito Federal, objetivando a realização de consulta em oncologia e a posterior realização de tratamento de câncer (Processo 0761097-71.2022.8.07.0016), foi proposta em 14/11/2022, sendo que a decisão liminar determinando a realização da consulta no prazo de 30 dias foi proferida no mesmo dia 14/11/2022. É dizer, as consultas em questão, feitas na rede privada, foram realizadas por conta própria da autora, antes mesmo da propositura da ação referida. Quanto aos medicamentos, ainda que adquiridos após a propositura da referida ação, foram igualmente comprados por conta própria da autora, já que dentro do prazo dado ao Distrito Federal para a realização da consulta (ainda que o referido prazo tenha sido posteriormente reduzido para 10 dias, por meio da decisão proferida em 22/11/2022).9. Ademais, vale notar que sequer há falar em mora ou omissão por parte do Distrito Federal. Com efeito, a autora foi inserida no SISREG III em 25/10/2022 (ID 66310730 - Pág. 28). Por meio do ofício 2030/2022, de 11/11/2022, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 66310730 - Pág. 37), a Central de Regulação informou que, em 11/11/2022, estavam sendo autorizadas solicitações inseridas na Central de Regulação em 19/10/2022, ou seja, solicitações realizadas há menos de um mês.10. É dizer, ainda que a controvérsia em questão esteja relacionada ao direito à saúde da autora, as provas trazidas aos autos indicam que não houve, por parte do Distrito Federal, ato ilícito, omissão ou mora que justificasse a conduta da autora de adquirir medicamentos e realizar consultas por conta própria, de modo que não há falar em direito ao ressarcimento dos gastos efetuados.11. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO. ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEMANDA AJUIZADA POSTERIORMENTE À COMPRA. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. 1. Não se conhece do recurso na parte em que impugna pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares se a controvérsia diz respeito a reembolso de valor expendido com a compra de medicamento. 2. “O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS” (art. 8° do Decreto no 7508/2011). Subverte essa lógica o paciente que, no exercício da autotutela, procura a rede privada e reivindica o ressarcimento das despesas pelo ente público em evidente quebra dos critérios de isonomia. 3. A despeito da amplitude do dever do Estado de assegurar saúde a todos os cidadãos (art. 23, II e 196, CF/88), a noção de atendimento integral à saúde compreende a oferta de atenção médica em todas as etapas do tratamento, não se incluindo no feixe de deveres do Poder Público o ressarcimento dos custos de medicamento adquirido antes mesmo do ajuizamento da ação judicial e da concessão da tutela de urgência que foi oportunamente deferida. 4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. 5. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios que fixo em R$400,00. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. (Acórdão 1620245, 0714052-71.2022.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/09/2022, publicado no DJe: 07/10/2022.)IV. Dispositivo e tese12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95, observada a gratuidade de justiça ora deferida.13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: "A despeito da amplitude do dever do Estado de assegurar saúde a todos os cidadãos (art. 23, II e 196, CF/88), não se inclui no feixe de deveres do Poder Público o ressarcimento de gastos com consultas médicas realizadas e medicamentos adquiridos na rede privada antes mesmo do ajuizamento da ação judicial e da concessão da tutela de urgência que foi oportunamente deferida".